Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703314-14.2018.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Viação Alvorada Ltda Viação Pioneira Ltda Viação Planeta Ltda Viação Satélite Ltda Rodoviário União Ltda Viação Piracicabana S/A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A Tex Transporte de Encomendas Expressas Ltda IAC Participações e Serviços Ltda Belatrix Participações S/A Comporte Participações S/A Renpet Participações S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id. 3553536, fls. 47-67 e Id. 3553538, fls. 1-5), nos autos do processo no 2018.01.1.003276-0 (no 0001344-69.2018.8.07.0016 após a digitalização), que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ente público aludido, desconsiderada a personalidade jurídica de parte das entidades agravadas. Sobreveio a decisão monocrática proferida por este Relator que deferiu a antecipação da tutela recursal para estender a responsabilidade pelo débito referente à execução fiscal e, assim, alcançar o patrimônio das pessoas jurídicas e sócios administradores indicados pelo ente público recorrente (Id. 4092700). Após a interposição de agravos internos contra a referida decisão monocrática e o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, a sociedade empresária agravada Viação Alvorada Ltda, que figura na posição de devedora principal nos autos do processo de origem consistente na execução fiscal no 2000.01.1.052057-6 (no 0009007-47.2000.8.07.0001 após a digitalização), pugnou pela juntada dos comprovantes do parcelamento e do pagamento das prestações alusivas à obrigação respectiva (Id. 32611226). Por meio da manifestação referida no Id. 35476875 o Distrito Federal, credor, ora agravante, comunicou que a referida sociedade empresária requereu o parcelamento do débito fiscal e, por essa razão, pugnou pela suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Na ocasião o ente público anexou aos presentes autos o documento referido no Id. 35476878, consistente em informação oriunda da Gerência de Pequenos Devedores da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, datada de 11 de maio de 2022, no sentido de que “a VIAÇÃO ALVORADA LTDA aderiu o parcelamento (...) no 7600319498 (fl. 243- SAJ) e vem pagando normalmente (fl. 244- SAJ)”. Sobreveio, então, a decisão monocrática proferida por este Relator que, aos 25 de julho de 2022, deferiu o requerimento de suspensão do curso da marcha processual pelo prazo de 1 (um) ano (Id. 37693899). Em seguida, a zelosa Secretaria da 3a Turma Cível certificou, nos presentes autos, o transcurso do prazo assinalado no ato decisório aludido (Id. 33494395), razão pela qual foi determinada a intimação do Distrito Federal para que se manifestasse a respeito do interesse no prosseguimento do recurso interposto (Id. 55028987). O Distrito Federal peticionou aos presentes autos, tendo se limitado a informar que permanece o interesse recursal, “tendo em vista que existem débitos remanescentes" em nome do devedor (Id. 55826905). Em seguida, a sociedade empresária Viação Alvorada Ltda argumentou que os débitos objeto da execução fiscal e , objeto da execução foram extintos, de modo que houve a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Subsidiariamente, requereu o sobrestamento do curso do presente processo até que sobrevenha decisão a respeito do tema aludido nos autos do processo de origem, diante da configuração da hipótese de prejudicialidade (Id. 57679228). Por meio do despacho referido no Id. 57515686 o ente público credor foi intimado para apresentar, de modo discriminado, “o número das certidões de dívida ativa pretensamente exigíveis, bem como o número dos autos correspondentes a cada uma das execuções fiscais e o montante dos créditos exigidos” e para esclarecer “a atual situação e a abrangência do parcelamento de débitos fiscais que justificou o requerimento e deferimento do sobrestamento do curso da presente marcha processual, diante da informação anterior no sentido de que as obrigações correspondentes vinham sendo regularmente adimplidas pela devedora principal”. O Distrito Federal anexou aos presentes os documentos que entendeu pertinentes para subsidiar o exame da alegação de subsistência do interesse recursal, oportunidade em que ressaltou que “ainda existe CDA parcelada administrativamente” (Id. 60325768). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém notar que os documentos juntados aos presentes autos pelo Distrito Federal em sua última manifestação revelam a subsistência de um único crédito pendente de satisfação (60325769, fl. 1), no valor de R$ 870.701,94 (oitocentos e setenta reais, setecentos e um reais e noventa e quatro centavos). Não há, todavia, qualquer referência ao número dos autos correspondentes à execução fiscal ou à atual situação e à abrangência do parcelamento de débitos que justificou o deferimento do requerimento anterior de sobrestamento do curso da presente marcha processual, de modo que não é possível constatar o efetivo cumprimento das determinações constantes no despacho referido no Id. 57515686, destinadas à verificação da permanência do interesse recursal no caso em deslinde. É preciso acrescentar que já foi deferido, por este Relator, o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo Distrito Federal nos autos do presente agravo de instrumento (Id. 4092700), cuja decisão continua a produzir efeitos regulares até a eventual suspensão posterior de seus efeitos ou mesmo reforma por meio de novo pronunciamento judicial, por órgão jurisdicional competente. Quanto ao mais percebe-se que o tema alusivo à efetiva satisfação de todos os créditos buscados pelo Distrito Federal não foi objeto de avaliação pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. Dito do outro modo, a extinção da execução fiscal sustentada pela devedora principal não consistiu no objeto do presente recurso de agravo de instrumento, restrito, convém reiterar, à avaliação dos requisitos referentes ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias e anônimas integrantes do mesmo grupo econômico, tema ainda não solucionado de modo definitivo pelo Juízo singular. Assim, em relação ao primeiro tópico, ou seja, à satisfação dos créditos fiscais buscados pelo recorrente, não pode haver a deliberação, de modo originário, por este Egrégio Sodalício, sob o risco de indevida ampliação dos limites objetivos do recurso. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de temas que não foram examinadas pelo Juízo singular, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS PRÓPRIOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO. LEI 6.404/76. ARTIGO 265. GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESA EXECUTADA E AGRAVANTE. COORDENAÇÃO DA AUTUAÇÃO COMERCIAL. UNIDADE DE GESTÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da execução fiscal, manteve a agravante como pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa executada. 2. Não pode o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, analisar, de pronto, a prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois tal questão deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. 3. Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que nos próprios autos, observando-se o princípio do amplo contraditório, não há se falar em nulidade de ato processual. 4. Nos termos do artigo 277 do CPC, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 5. A inclusão no polo passivo do cumprimento da sentença de outras empresas alegadamente do mesmo grupo econômico, para permitir que seu patrimônio responda pelo débito, pode ser feita independentemente da instauração do procedimento previsto no vigente Código de Processo Civil, nos artigos 133/137 (Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica). O respeito ao contraditório, ainda que nos mesmos autos da execução, atende à finalidade da norma. Precedentes deste Tribunal. 6. A alegação de não terem as empresas, indicadas como integrantes de grupo econômico, interesse comum no fato gerador da obrigação tributária não é fator relevante para o deslinde do mérito recursal quando a inclusão delas no polo passivo não se deu com fulcro na solidariedade tributária ou responsabilidade prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional. 7. Esta Corte já conceituou como grupo econômico, ‘o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado’. (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126). 8. Restando incontroverso pela análise documental que a empresa agravante e a executada possuem unidade de gestão a caracterizar o grupo econômico, correta a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal. 9. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1125135, 07038529220188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS SÓCIOS. CITAÇÃO POR EDITAL. I - Consoante dispõe o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. II - Diante das diversas diligências infrutíferas de localização dos sócios da empresa executada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é válida a citação por edital determinada anteriormente pelo Juízo a quo. III - O mérito da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada não foi examinado na r. decisão agravada, que tratou apenas sobre a instauração do incidente, por isso é vedado ao Tribunal analisar a matéria, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1696020, 07024344620238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) Isso não obstante, é preciso destacar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por meio do qual foi proferida a decisão interlocutória ora agravada (autos no 0001344-69.2018.8.07.0016) foi distribuído, em virtude de requerimento formulado pelo próprio credor, por dependência à execução fiscal em curso nos autos no 2000.01.1.052057-6 (no 0009007-47.2000.8.07.0001 após a digitalização). Nos autos da mencionada execução fiscal foi proferida sentença, aos 15 de julho de 2022, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, com amparo na regra prevista no art. 924, inc. II, do CPC, diante do pagamento do débito e do cancelamento da CDA respectiva (Id. 131247349). Aliás, é importante notar que o próprio Distrito Federal requereu a extinção do processo respectivo (Id. 131247345), tendo sido, ademais, verificado o trânsito em julgado em relação à mencionada sentença aos 10 de agosto de 2002 (Id. 133343484). Diante desse contexto, embora não seja possível constatar, com a segurança necessária, a satisfação de todos os créditos tributários perseguidos pelo Distrito Federal, notadamente diante da insuficiência dos documentos apresentados pelo ente público credor e da vedação à supressão de instância acima mencionada, não se afigura prudente a deliberação colegiada a respeito da presente iniciativa recursal antes do exame e solução a respeito da extinção dos créditos aludidos. Nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, distribuído por dependência à referida execução fiscal, pende de análise, pelo Juízo singular, o requerimento de extinção do processo formulado pela sociedade empresária Viação Alvorada Ltda com amparo na alegação de que “as execuções fiscais já foram extintas, visto que não há mais débitos fiscais inscritos em dívida ativa junto ao Distrito Federal” (Id. 192395588 dos autos do processo de origem). O eventual acolhimento da alegação de extinção dos créditos tributários tem potencial para interferir diretamente no curso do incidente de desconsideração, em que foi proferida a decisão interlocutória ora agravada, de modo que está configurada a hipótese de prejudicialidade afirmada pela sociedade empresária devedora (Id. 57679228). A esse respeito a regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, enuncia que pode ser determinada a suspensão do curso do processo no caso em que o exame da demanda depende “da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. À vista das lições doutrinárias da lavra do saudoso processualista José Carlos Barbosa Moreira[1]: “(...) a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida.” Somente na segunda hipótese é que o saudoso jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a “prejudicialidade”, qual seja, a existência de uma questão subordinante e de uma questão subordinada. Nesse caso, o resultado do julgamento da primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda. Como anteriormente mencionado, a extinção do processo instaurado a partir do ajuizamento da ação de execução fiscal tem aptidão para influir diretamente no prosseguimento do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica em que foi proferida a decisão interlocutória ora agravada. Embora a aludida relação de prejudicialidade não produza o efeito automático de suspensão do curso do processo que versa a respeito do tema subordinado, por questão de prudência, e, para evitar eventuais prejuízos à esfera jurídica das partes interessadas, ou mesmo, a intensificação das complexidades atinentes aos fatos em exame, no presente caso é recomendável a suspensão do curso do processo instaurado pela presente iniciativa recursal, de acordo com os fundamentos acima detalhados. Diante do exposto, defiro em parte o requerimento ora formulado pela sociedade empresária Viação Alvorada Ltda, para determinar a suspensão do curso do presente processo até que sobrevenha pronunciamento definitivo, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na origem (autos no 2018.01.1.003276-0 e no 0001344-69.2018.8.07.0016 após a digitalização), a respeito da extinção dos créditos tributários objeto de cobrança. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator